Tribunal: STF
Processo: Rcl 54774
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO SUBJETIVO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 25.7.2022 por Maicon de Abreu Altoe contra ato do juízo da Terceira Vara Criminal e de Delitos de Trânsito da comarca de Ji-Paraná/RO, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.



    2. O reclamante alega ter sido “preso, em 13 de julho de 2022, em decorrência de decisão que decretou a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Remetido ofício ao juízo comunicando o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor do ora Reclamante, o Ilustre Magistrado prolator da decisão que determinou a segregação provisória do Reclamante, aduziu acerca da desnecessidade da realização da audiência de custódia (…).



    Trata-se, pois, de violação à normas supralegais e, em última análise, que reclama o ajuizamento da presente à decisão proferida na Medida Cautelar na ADPF 347 e na recente liminar deferida na Reclamação n. 29303 (…).



    Não obstante a fundamentação trazida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO encontrar-se-á amparada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, doravante STJ, datada de 19/04/2022, quanto a não realização de audiência de custódia por se tratar, apenas, de cumprimento de ordem de mandado de prisão preventiva, tem-se que não se pode fechar os olhos a decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos da Rcl 29.303/RJ – no presente momento, submetida à referendo do Plenário desta Corte com previsão de julgamento para o dia 25/08/2022 e, portanto, com seus efeitos em liminar preservados – na qual Sua Excelência expressamente determinou a todos os Tribunais e juízos de primeiro grau do país a realização da audiência de custódia em quaisquer das modalidades prisionais” (sic).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) Em liminar, pela suspensão do processo n. 7007237-93.2022.8.22.0005 até o julgamento da presente Reclamação, nos termos do art. 158 do RISTF;



    (…) Ao final e nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação para:



    (...) determinar a realização, presencial ou por videoconferência, da audiência de custódia do Reclamante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação da decisão, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, devendo na oportunidade o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. A presente reclamação foi ajuizada contra comportamento do juízo da Terceira Vara Criminal e de Delitos de Trânsito da comarca de Ji-Paraná/RO, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, ao não realizar a audiência de custódia após levada a efeito a prisão preventiva do reclamante.



    5. A matéria referente à necessidade da realização da audiência de custódia fora das situações de flagrante está pendente de análise definitiva pelo Plenário deste Supremo Tribunal, na Reclamação n. 29.303.



    Naquele caso submetido ao Plenário, a sessão da Segunda Turma de 12.2.2019, o Ministro Edson Fachin apresentou voto negando provimento ao agravo regimental. Votou em sentido contrário o Ministro Gilmar Mendes, dando provimento ao agravo regimental. Após o voto divergente, a Turma acolheu proposição do Ministro Edson Fachin de afetar o julgamento ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    Acompanhei o Ministro Edson Fachin por entender pelo não cabimento da reclamação, ausente perfeita identidade material com o paradigma invocado, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, sem, até o momento, manifestar-me sobre a matéria. 



    Em 10.12.2020, o Ministro Edson Fachin reconsiderou a decisão agravada e deferiu a medida liminar, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal, acolhendo o pedido de extensão “para determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas”. 



    6. O tema ainda não teve conclusão deste Supremo Tribunal. Há decisões monocráticas no sentido de que não se determinou, no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, a realização de audiência de custódia de réu preso preventivamente, e não em flagrante delito.



    Conquanto tenha decidido nessa linha para o específico fim de não acolher pleitos em reclamação, pela ausência de identidade material com o julgado na ADPF n. 347, como se extrai das seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 37.029, de minha relatoria, DJe 3.10.2019; e Reclamação n. 35.655, de minha relatoria, DJe 5.8.2019, a matéria continua pendente de solução definitiva, como antes anotado.



    Também nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Rcl n. 34.986, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.6.2019; Rcl n. 33.920, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.6.2019; Rcl n. 34.844, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.5.2019; Rcl n. 33.007, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.2.2019; Rcl n. 30.510, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.5.2018. 18. 



    7. Entretanto, é inegável que as normas constitucionais e legais sobre os direitos dos custodiados não distinguem entre as prisões preventivas pelo flagrante ou por determinação judicial direta, devendo ser examinados os casos pelos juízos competentes.



    Neste sentido também há decisões monocráticas neste Supremo Tribunal pelas quais se tem determinado a realização de audiência de custódia de presos preventivamente com fundamento na medida liminar deferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347. 



    Assim, por exemplo: Rcl n. 36.809, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.9.2019; Rcl n. 35.889, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.9.2019; Rcl n. 34.989, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.6.2019; Rcl n. 34.835, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.5.2019; Rcl n. 28.079-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2017. 



    No mesmo sentido da necessidade também de audiência nestes casos, concluiu o Conselho Nacional de Justiça que, ao disciplinar a realização das audiência de custódia pela Resolução n. 213/2015, determinou-se a realização de audiência de custódia nos casos de prisão cautelar e de execução da pena: 



    “Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução. Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local”. 



    8. A despeito de não ter cuidado, de maneira expressa e objetiva, desta matéria na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não ter sido objeto de específico tratado o ponto no precedente, relativamente à realização de audiência de custódia após prisão temporária, preventiva ou decretada em decorrência da execução da pena, há fundamentos jurídicos válidos no sentido de se assegurar a igualdade dos custodiados ao cuidado adotado no momento da prisão .



    E, como antes mencionado, não obstante não tenha havido aquela dicção específica, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, tampouco seja prevista, de forma expressa, para além da hipótese aventada no art. 310 no Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, o direito do preso de ser apresentado sem demora à autoridade judiciária competente está previsto no art. 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto n. 592/1992) e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto n. 678/1992):



    “ARTIGO 9 (…) 



    3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença”. 



    “ARTIGO 7 



    Direito à Liberdade Pessoal 



    (…) 5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, á presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo”. 



    E foram essas normas convencionais que fundamentaram o acórdão proferido por este Supremo Tribunal na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.



    Com base nelas, este Supremo Tribunal determinou aos juízes e tribunais a realização de audiência de custódia nos casos de prisão em flagrante delito, mesmo antes das modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019. 



    Assim, o direito à audiência de custódia previsto naqueles tratados internacionais não se restringe aos casos de prisão em flagrante delito, sendo não apenas plausível a argumentação apresentada pelo reclamante, mas também de se afirmar que é a interpretação mais consentânea com o conjunto de direitos humanos a serem respeitados e assegurados constitucionalmente.



    No art. 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, atribuiu-se o direito de ser conduzida sem demora à autoridade judiciária a pessoa “presa ou encarcerada em virtude de infração penal” ou “detida ou retida”, respectivamente. 



    O direito do preso a ser apresentado à autoridade judiciária competente é fundamental e compõe o acervo de garantias fundamentais, dela não se podendo afastar o Estado juiz. 



    Não parece possível, portanto, possa este Supremo Tribunal conferir interpretação restritiva a essas disposições, aplicando-as apenas nos casos de prisão em flagrante delito. 



    A audiência de custódia não tem apenas a finalidade de permitir a averiguação da legalidade da prisão efetuada e a verificação da necessidade de decretação de prisão preventiva. Tem também o objetivo de proteger o preso de eventuais abusos cometidos no ato da prisão, assegurando sua integridade física e psíquica. Pablo Rodrigo Alflen sustenta ser este o principal fim da audiência de custódia: 



    “O simples fato de se tratar de instituto processual decorrente de Tratado Internacional Protetivo de Direitos Humanos já permitiria concluir, de imediato, ser objetivo da audiência de custódia proceder ao asseguramento dos direitos humanos da pessoa presa. De modo mais específico, pode-se afirmar (…) ser o principal objetivo da audiência de custódia fazer cessar ou evitar o risco de incidência de um dos principais problemas verificados nessa fase inicial da persecução pena, que é a ocorrência de violações à incolumidade física e/ou psíquica, tais como tortura ou maus-tratos, dos indivíduos que tiverem sua liberdade privada em razão de prisão cautelar ou definitiva” (ALFLEN, Pablo Rodrigo. Comentário ao art. 1º. In: ANDRADE, Mauro Fonseca; (Org.). Audiência de custódia: comentários à Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 19, 2017). 



    E há, ainda, outras finalidades da audiência de custódia apontadas pela doutrina: a oitiva da pessoa presa, a garantir o contraditório sobre a custódia cautelar, a verificação de sua identidade, o exame de eventual ocorrência de extinção da punibilidade e a análise da necessidade de subsistência da ordem de prisão preventiva, especialmente quando entre sua decretação e efetivação transcorrer longo período de tempo. Mauro Fonseca Andrade e Pablo Rodrigo Alflen prelecionam: 



    “No que diz respeito à apresentação dos sujeitos presos cautelarmente, a apresentação deverá ser realizada, segundo a Resolução nº 213, do CNJ, ‘à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local’ (parágrafo único do artigo 13). Assim o é para que a autoridade judicial emissora da decisão de cunho cautelar possa averiguar a necessidade de manutenção do decreto prisional já emitido, pois, entre a data da decisão e a data de seu efetivo cumprimento, as situações fáticas determinantes do decreto prisional poderão haver mudado. Nada mais seria, portanto, que dar efetividade ao § 5º do artigo 282 do CPP. Além disso, também se poderá averiguar: a) a ocorrência de algum tipo de violência por ventura praticada contra o sujeito apresentado durante a efetivação de sua prisão cautelar por parte das autoridades públicas encarregadas do ato; b) a correta identidade do sujeito apresentado, de modo a confirmar que ele é realmente a pessoa contra quem foi expedida a ordem de prisão; e c) se não se encontra extinta a punibilidade daquele sujeito” (ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Paulo Rodrigo. Audiência de custódia no processo penal brasileiro. 3. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 62-63). 



    Na mesma linha, Andrey Borges de Mendonça anota: 



    “(…) não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na imposição da audiência de custódia em caso de prisão preventiva ou temporária. Embora nesse caso a prisão tenha ocorrido em razão de uma ordem judicial anterior, a audiência de custódia não deixa de ser necessária, segundo as decisões da Corte Interamericana e Europeia. O standard internacional é claro: também nesse caso de prisão cautelar, o preso deve ter contato imediato com o juiz. Nesse caso, a maior finalidade da audiência é assegurar o contraditório argumentativo, a permitir que a defesa – seja pelo próprio preso, em seu interrogatório de garantia, ou seu defensor – indique a desnecessidade da prisão cautelar. A audiência de custódia nesse caso visa dar concretude ao direito ao contraditório em relação à prisão cautelar, previsto no art. 282, § 3º do CPP, mas raramente exercitado no cotidiano forense. (…) Em relação à audiência de custódia em caso de prisão definitiva, a jurisprudência da Corte Europeia e a ONU entendem que deve ocorrer também nesse caos. As finalidades de garantia seriam verificar a identidade do agente, orientar o preso sobre as condições para progressão, apurar a legalidade da prisão, ao verificar como foi tratado no momento da execução do mandado, e, ainda, averiguar a incidência da prescrição da pena, em situação em que houve longo lapso após a condenação. (…)” (MENDONÇA, Andrey Borges de. Prisão preventiva na Lei 12.403/2011. 2. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 438-439, 2017). 



    Assim, tenho o convencimento de ser obrigatória a observância ao disposto no art. 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, para a audiência de custódia a ser realizada em todos os casos de prisão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, decorra de flagrante delito, de ordem judicial cautelar (temporária ou preventiva) ou de execução definitiva da pena. 



    Ela pode salvar o preso, por exemplo, em caso de erro de identidade, que pode levar – e tem levado em casos gravíssimos – inocentes a serem encarcerados, com insuperáveis consequências para sua vida e a de seus familiares, além de configurar inegável falha do Estado. 



    Nessa linha de entendimento, Gustavo Badaró defende a realização da audiência de custódia inclusive nos casos de prisão civil por dívida alimentar ou de apreensão de menor por ato infracional:



    “(…) A própria redação do dispositivo indica que será cabível em qualquer forma de restrição da liberdade de locomoção: ‘toda pessoa presa, detida ou retida’ deve ser conduzida à presença de um juiz. Procurando fugir de filigranas terminológicas ou especificidades dos ordenamentos jurídicos dos Estados Membros, a Convenção, valendo-se de três denominações, indica que em qualquer forma de privação de liberdade sua legitimidade está condicionada, entre outros requisitos, a uma audiência com autoridade judiciária. Assim, por exemplo, qualquer forma de prisão no processo penal deve observar a regra do art. 7.5: prisão cautelar ou prisão como cumprimento de pena privativa de liberdade. Entre as prisões cautelares, tanto a prisão em flagrante delito, quanto a prisão preventiva ou temporária. Mas o direito também se aplica, por exemplo, à prisão civil por dívida alimentar, ou a apreensão do adolescente, no regime do ECA” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019). 



    9. Na espécie vertente, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Terceira Vara Criminal e de Delitos de Trânsito da comarca de Ji-Paraná/RO assentou não ter sido realizada a audiência de custódia do reclamante após ter sido cumprido o mandado de prisão preventiva:



    “Em atenção ao mandamento do artigo 5º, inciso LXII, da Constituição Federal, foi enviado ofício para este juízo comunicando o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor dos preventivados Vanilson Gonçalves Pereira (recolhido no Presídio Central de Ji-Paraná/RO), Maicon de Abreu Altoé (recolhido na Unidade Prisional de Guajará-Mirim/RO, cdgmsejus@gmail.com); Isaac Oliveira Silva (recolhido na Unidade Prisional Corumbá de Goiás, upcorumba@gmail.com); Elizete Pimenta Silva (recolhido na Unidade Prisional de Barro Alto /GO, cisbarroalto@gmail.com), realizado em 13/7/2022.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Quanto aos preventivados, tendo em vista que não se trata de prisão em flagrante, sendo que foi realizado apenas o cumprimento de ordem de mandado de prisão preventiva que, inclusive, que já foi previamente analisado por este juízo, não há necessidade de realização de audiência custódia, conforme decisão proferida no AgRg no RHC 140.995, de relatoria do Ministro Sebastião Reis, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, de 19/4/2022, que firmou entendimento de que ‘a audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando de única hipótese prevista, não sendo obrigatório nos casos de cumprimento de mandado de prisão’” (sic).



    Está evidenciado não ter sido realizada a audiência de custódia quando cumprido o mandado de prisão preventiva do reclamante. 



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao juízo da Terceira Vara Criminal e de Delitos de Trânsito da comarca de Ji-Paraná/RO realize, de imediato, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Terceira Vara Criminal e de Delitos de Trânsito da comarca de Ji-Paraná/RO, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando, por meio eletrônico, cópia desta decisão.



    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência e adoção de providências para garantir a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial da reclamação e desta decisão.



    Oficie-se, com urgência, à Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, enviando-lhe cópia da presente decisão e das informações prestadas pelo Juiz reclamado, para as devidas providências.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora